Tribunal: TJBA
Processo: 8110750-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110750-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO apelação cível. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REIMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO POr CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO NA ATIVIDADE. ART. 52, IV C/C O ART. 57, II, “A” E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 193, II, TODOS DO Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual n.º 7.990/2001). CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8110750-46.2022.8.05.0001, tendo como apelante JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator